Tribunal: TJDFT
Processo: 0023287-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0023287-77.2015.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: HOSANA DOURADO SILVA D E S P A C H O MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 20503096. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator